Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702671-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: DILAMAR DA CONCEICAO RIBEIRO MELO, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA D E S P A C H O Considerando que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 29/4/2025 e publicado no dia 30/4/2025 (ID 71261768), bem como que as partes foram intimadas e não apresentaram recurso, nada a prover quanto ao pedido de ID 70965551. À secretaria para certificar sobre o trânsito em julgado e demais providências cabíveis. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator